Tribunal: TJDFT
Processo: 0727778-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727778-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILMARA APARECIDA DOS SANTOS APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ZILMARA APARECIDA DOS SANTOS, em face da SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. O recorrente fora instado a comprovar o cumprimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 53345858). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (ID 53780848), motivo pelo qual a concessão do benefício foi indeferida (ID 53798579). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Não obstante, quedou-se inerte (ID 54194472). Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, em razão de sua deserção. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator